Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-31.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001303-31.2017.8.14.0085

APELANTE: ZILDA DE ANDRADE CUNHA, DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: WANDERSON JOSE MOREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO DE PARCELA DO BEM. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. RESISTÊNCIA COM BASE EM EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO ESTREITO LIMITE DA REINTEGRATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001303-31.2017.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DE INHANGAPI / PA

APELANTES:

DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE e ZILDA DE ANDRADE CUNHA

ADVOGADO: JÉSSICA SALLES - OAB/PA 22.468 e TALITA P. SOUZA - OAB/PA 24.848

APELADOS:
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES

ADVOGADO: JOSE IVO CARDOSO JUNIOR - OAB PA 8074

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE e ZILDA DE ANDRADE CUNHA

(ID.

1419022)
irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA de ID. 1419021, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida contra
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES

–
deu por improcedentes os pedidos autorais.

Ação:
de reintegração de posse movida por
DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE e ZILDA DE ANDRADE CUNHA,
objetivando a recomposição da posse esbulhada por
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES,
este ultimo argumentando ser proprietário de parte da área.

Em contestação
:
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES
argumenta que adquiriu 22 (vinte e duas) tarefas de terra de
FRANCISCO MACIEL DA SILVA
, este por sua vez tendo-as adquirido dos genitores dos Autores.

Sentença:
de improcedência do pedido, uma vez que
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES
havia provado a cadeia dominial de parcela do “Sítio Santana”, composto por duas glebas: “o Sítio Santana” e “Sítio Conceição”, vinda dos ascendentes dos Autores para
FRANCISCO MACIEL DA SILVA
, e este, transferindo a fração para o Requerido.

Recurso:
de Apelação por

DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE e ZILDA DE ANDRADE CUNHA,
ao argumento de que a sentença era nula, eis que percebido vício
extra-petita,
bem como se assim não fosse compreendida, que haveria descompasso meritório, uma vez que não houve a robusta comprovação das falas do Requerido que pudessem extinguir a pretensão autoral.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por força de redistribuição
.

Inclua, a Serventia, o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0001303-31.2017.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DE INHANGAPI / PA

APELANTES:

DARCI PAES DE ANDRADE FILHO, NATALINO FERREIRA DE ANDRADE e ZILDA DE ANDRADE CUNHA

ADVOGADO: JÉSSICA SALLES - OAB/PA 22.468 e TALITA P. SOUZA - OAB/PA 24.848

APELADOS:
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES

ADVOGADO: JOSE IVO CARDOSO JUNIOR - OAB PA 8074

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Eminentes pares, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que

diante de suposta prova da aquisição da propriedade, indeferiu o almejo possessório reclamado.

Antes, há preliminar levantada pelos Apelantes.

1.

Quanto a preliminar de nulidade por suposta decisão extra-petita.

Não há qualquer nódoa no caderno processual de origem que o cinja de nulidade, e objetivamente, pois os instrumentos processuais foram deliberadamente utilizados pelos Recorrentes fora de seus espectros de utilidade, bem como não houve comprovação de prejuízo com a forma que se sucedeu a marcha processual.

Digo isso pois, quando se está diante de ações possessórias, o seu caráter dúplice e ambivalente, permite o julgador assinalar a posse em favor do Requerido, ainda que este não o tenha assim feito. Tal compreensão, na verdade, decorre o acolhimento ou não do pedido do Autor e não propriamente da defesa manejada pelo Réu.

Em outras palavras, se o pedido for de improcedência para o Autor, significa que
precede
a alegação de posse do Réu. Isso não viola a decisão, pois, na verdade, é a materialização da natureza típica das ações possessórias
ex vi
do art. 556 do CPC.

Neste mesmo sentido, então, é a compreensão jurisprudencial:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, julgando extra petita (fora do pedido). 3. Em razão da fungibilidade nas ações possessórias, cabe ao magistrado decidir de acordo com a questão fático-jurídica apresentada para outorgar a proteção mais adequada, ex vi do art. 554 do CPC. 4. Conforme preceitua o art. 561 do CPC, cabe à parte autora demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ver deferida a proteção possessória. 5. Nas ações possessórias, em razão do seu caráter dúplice, é lícito à parte ré formular pedido na contestação não apenas para refutar a pretensão autoral, mas ainda para garantir a proteção possessória em seu favor e ainda eventual indenização por danos, sem caracterizar o instituto da reconvenção, com amparo no art. 556 do CPC. (...)
(TJ-DF 0705217-26.2019.8.07.0008 1767388, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

Preliminar portanto, rechaçada.

2.

Do mérito. Suposta aquisição de propriedade que não é oponível em sede de manejo possessório.

Muito que bem.

Sigamos e com objetividade:
a discussão na origem não está relacionada a posse e sim aos eventuais efeitos decorrentes da
(existência, ou não
) de propriedade, bem como dos limites e confrontações objeto de cada exercício.

Digo isso, pois ao que colho do caderno processual, o Apelado na origem informa que é possuidor de parcela do imóvel em comento, sem perder de vista que, a aquisição se deu de terceira pessoa que afirmava ser legítima proprietária da fração e já os Apelantes, por sua vez, os Apelantes também informam que exercem a posse no imóvel, não havendo qualquer pactuação contratual que ao fim, tornasse o Recorrido legítimo proprietário e possuidor da área.

O que as partes precisam compreender é que, quando se fala em Ação de Reintegração de posse, descabe discussões de extensão do efetivo exercício e, até mesmo, temas que atraiam a discussão de direitos advindos de título de proprietário.

Quando se discute posse, deve-se primar, neste momento, pela mais antiga, ainda que
hipoteticamente
desconstituída de título. Se a parte, a despeito de não ter a posse mais antiga, possui um título, nada a impede de manejar o feito respectivo para proteção de seu direito como proprietário.

Compreensão esta, mantida e reafirmada pelos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE FATO DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052998920188130231 1.0000.24.163863-4/001, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
09/07/2024
)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DECLARAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS. POSSE PRETÉRITA. NARRATIVA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO BASEADA NA PROPRIEDADE.PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. De rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial quando o autor,intimado para emendar a inicial não atende ao comando judicial, nem justifica a impossibilidade de fazê-lo. 2. Há fungibilidade entre as ações possessórias (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), que visam a defesa da posse (jus possessionis), ou entre as petitórias (reivindicatória e imissão de posse), que buscam defender a propriedade (jus possidendi). 3. Hipótese em que inadequada a via eleita, porquanto o pedido de proteção da posse tem por fundamento o domínio. 4.Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001131-57.2016.8.17.2990, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGARPROVIMENTO ao recurso,nos termos do voto do RelatorDesembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00011315720168172990, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento:
21/06/2024
, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Esta relatora não é refratária às situações particulares de cada ator do quadro fático em comento, dos anciãos que adquiriram o sítio, daqueles que o fracionaram e daqueles que os adquiriam e suas limitações materiais, nem daqueles que alienaram a referida terra.

Digo isso, pois a despeito da fala do Requerido, aqui Recorrido, não há elemento probatório que, de fato, corrobore com a sua tese de que adquiriu 22 (vinte e duas) tarefas de

FRANCISCO MACIEL DA SILVA
e que este último era, aquando da venda, legítimo proprietário daquilo que vendera. A contestação, os documentos juntados e os depoimentos colhidos em audiência são prova da fragilidade das alegações ante as notórias contradições.

Aliás, sequer há prova que
WANDERSON JOSÉ MOREIRA GOMES
tomou para si a responsabilidade de aferir se aquilo que
FRANCISCO MACIEL DA SILVA
era de quem estava lhe alienando e da regularização do domínio para assim se ventilar a hipótese de justo título.

Discussão essa, que, como dito, desborda dos limites da via possessória e, por essa razão, não pode ser ventilada como exceção.
No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
é a compreensão pela
1ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022)

E pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a causa de pedir

é o jus possessionis (a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. II- Uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido, ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita. III- Recurso conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

Em sendo assim, o que caberia ao Recorrido aduzir seria outra arguição de
posse (
como ser a sua mais antiga, por exemplo)
,
e não direitos decorrentes de uma suposta aquisição da propriedade. Nada o impede, contudo, de após ter chancela judicial a respeito do negócio firmado com
FRANCISCO MACIEL DA SILVA
, venha a buscar os efeitos decorrentes, mas não nesta via, como já dito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de improcedência e, diante da inexistência de comprovação de posse anterior pelo Requerido,
dou o pedido de reintegração como procedente
, nos termos da fundamentação. Custas e verba honorária mantidas suspensas.

Deverá, o
juízo a quo,
promover as demais diligências inerentes ao cumprimento deste acórdão.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024